Tribunal: TJMT
Processo: 0035121-27.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035121-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELI FERREIRA - CPF: 569.652.301-34 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035121-27.2016.8.11.0041 – CUIABÁ
-MT

APELANTE(S):

SUELI FERREIRA

APELADA(S):

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – HIDRÔMETRO DEFEITUOSO – PERÍCIA ATESTOU REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova complementar, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, considerando o laudo judicial elaborado especificadamente.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pela usuária, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035121-27.2016.8.11.0041 – CUIABÁ
-MT

APELANTE(S):

SUELI FERREIRA

APELADA(S):

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELI FERREIRA,
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento e Danos Morais
nº 0035121-27.2016.8.11.0041, código 1158111, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
. Ao final, condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, devendo ser observadas as disposições do artigo 98, §3º, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa porquanto: (i) em que pese tenha protocolado pedida de vista dos autos para produzir prova complementar, o d. Juízo
a quo
não apreciou tal requerimento, já proferindo sentença de mérito, ou seja, “
a sentença proferida com julgamento nos moldes do antecipação da lide, se deu por “error in procedendo
”; (ii) a perícia feita no hidrômetro não fora conclusiva, pois não foi possível adentrar no imóvel; (iii) não houve intimação do Defensoria Pública e da apelante acerca da data da perícia no imóvel.

No mérito, alega que os valores cobrados são irreais, ilegais, arbitrários e sem parâmetro aceitável, razão pela qual é necessária a anulação da sentença para que haja complementação da perícia técnica “
inacabada”
.

Afirma que, estando reconhecida a existência de falha na prestação de serviços por parte da apelada e estando comprovado que os infortúnios sofridos pela apelante extrapolaram o mero dissabor, não resta dúvida quanto ao dever de indenizar da apelada pelos danos morais ocasionados à apelada.

Alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal (10% da condenação), haja vista que o profissional da apelada não despendeu grandes esforços para a defesa da concessionaria. Por fim, prequestiona a matéria.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada postula pelo desprovimento do recurso e condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID n
º
66099491).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035121-27.2016.8.11.0041 – CUIABÁ
-MT

APELANTE(S):

SUELI FERREIRA

APELADA(S):

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
SUELI FERREIRA
, ora apelante, ajuizou
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento e Danos Morais
em face da AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, onde objetiva a autora a revisão das faturas de água dos meses de Junho/2016 a Setembro/2016, ao fundamento de que houve excessiva cobrança por parte da apelada.

Afirma a apelante em sua inicial que (ID. 66064531):
“é proprietária do imóvel (...), com unidade consumidora de n° 47532-7.

De modo que reside no imóvel desde março/2016. Contudo, solicitou a ligação da agua no mês de janeiro/2016. Insta salientar que anterior a esse período não residia ninguém na casa, o imóvel permaneceu fechado ao longo dos anos.

Ocorre que, desde junho/2016 a Autora passou a ter sérios problemas com as faturas emitidas pela empresa, não representando seu real consumo e, portanto, procurou o PROCON-MT e formalizou uma reclamação FA n° 0116-009.024-3.

Diante disso fora designada uma audiência de conciliação somente para o mês de janeiro/2017.

(...) a Autora reside sozinha em seu imóvel que contém apenas 3 (três) peças, a mesma fica o dia inteiro fora de casa sendo que sai as 7:00 da manhã e só chega as 19:00 horas. Ressaltando ainda que nos finais de semana não fica em casa, pois vai para a casa dos parentes. (...) já procurou um encanador e verificaram todo o encanamento no imóvel e nada foi encontrado, e não há nada que justifique esse consumo apresentado pela empresa Ré:

COMPETÊNCIA

M3

VALOR

Janeiro/2016

10

R$ 24,70

Fevereiro/2016

10

R$ 24,70

Março/2016

10

R$ 24,70

Abril/2016

10

R$ 24,70

Maio/2016

12

R$ 35,98

Junho/2016

23

R$ 82,03

Julho/2016

51

R$ 277,57

Agosto/2016

68

R$ 440,26

Setembro/2016

80

R$ 555,10

Sob a alegação de a cobrança ser abusiva, ajuizou a presente ação, cuja sentença de improcedência, proferida pelo Dr. YALE SABO MENDES, ensejou o presente recurso.

Pois bem.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que, embora tenha protocolado pedido de vista dos autos para produzir prova complementar, o d. Juízo
a quo
não apreciou tal requerimento, já proferindo sentença de mérito, ou seja, “
a sentença proferida com julgamento nos moldes do antecipação da lide, se deu por “error in procedendo
”; (ii) a perícia feita no hidrômetro não fora conclusiva, pois não foi possível adentrar no imóvel; (iii) não houve intimação do Defensoria Pública e da apelante acerca da data da perícia no imóvel.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial.

Outrossim, ainda que alegue ausência de intimação para realização da perícia, verifica-se da certidão contida no ID. 66099465 - Pág. 1 que houve intimação das partes “
acerca do inicio dos trabalhos periciais na data de 23/08/2017 a partir das 09:00 horas, local Rua Guaranta do Norte, 128, Jd. Renascer – Cuiabá – MT, CEP 78061-362.”

Assim, cai por terra as alegações de que não houve intimação acerca da perícia e nulidade desta pois não foi possível adentrar no imóvel.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

MÉRITO

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público.

Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

No entanto, depreende-se da conclusão do laudo pericial (ID 66099470) que:

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID. 66099476 ):

“A par disso, observando os princípios da celeridade e economia processual é que foi determinada a realização de pronto da perícia, cujo laudo concluiu que os “o consumo faturado é compatível com a média de consumo mensal da matrícula 437301 durante o período de leitura regular (...)”

Registre-se ainda que o ilustre expert, assinalou que embora o hidrômetro instalado na residência da parte Autora tenha sido reprovado nos testes de vazão mínima e transição devido não apresentar leitura exata dentro dos limites admitidos no escoamento, tal circunstância não implica dizer que a medição no consumo auferido naquela unidade consumidora teria de alguma forma prejudicado a Requerente, pelo contrário, foi beneficiado já que o “defeito” apresentado no medidor acarretava o registro a menor do que efetivamente consumido pelo usuário.

Com efeito, a parte Autora amolda-se ao conceito legal de consumidor final (CDC, art. 2º) e a parte Ré, ao de fornecedor de serviço (CDC, art. 3º), sendo objetiva a responsabilidade desta pelo vício na prestação do serviço, consoante art. 14, do CDC, incumbindo assim à parte Requerida demonstrar que o serviço fora prestado de forma adequada e eficiente, sobretudo diante da total vulnerabilidade técnica e econômica da parte Autora, assim como pelo fato de que não se afigura possível ao consumidor fazer prova negativa, tanto por força do artigo 6º, VIII quanto pelo artigo 14, § 3º, ambos do CDC.

Nesse encalço, em que pese não tenha sido averiguada as instalações internas do imóvel da parte Autora, as fotografias juntadas no laudo pericial corroboram a conclusão de que o consumo exarcebado aferido em determinados meses decorre de eventual irregularidade existente nas instalações da própria residência, mormente considerando que ao longo da tramitação processual a parte sequer juntou aos autos qualquer elemento de prova de modo a demonstrar ter averiguado essa possibilidade.

Com efeito, não se pode perder de vista a responsabilidade do usuário por eventuais vazamentos na rede interna do imóvel, como também não há como ignorar a situação das instalações da residência da parte Autora demonstradas pelas fotografias de fls. 99/100.

Assim, embora se tratando de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é absoluta, sendo importante e necessário que a parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, traga aos autos o mínimo de elemento de prova dos fatos constitutivos de seu direito de modo a demonstrar a verossimilhança de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, concluo que a parte Requerida logrou êxito em demonstrar causa excludente de sua responsabilidade, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC, na medida em que comprovou a culpa da parte Requerente diante da ocorrência de vazamento nas instalações internas, se desincumbindo do ônus que lhe competia, inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço.”

Assim, em que pese as razões da recorrente, a sentença não merece reparos.

Isso porque, a perícia judicial confirmou conclusivamente que
"o consumo faturado é compatível com a média de consumo mensal da matricula 437301 durante o período de Leitura regular (...)",
trazendo inclusive o histórico de consumo daquela unidade consumidora:

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA – COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado que o aumento do consumo de água na residência da usuária ocorreu em razão da troca do hidrômetro antigo instalado, que não apurava o seu real consumo, não há falar em declaração de inexistência do débito, especialmente quando perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado se encontra devidamente dimensionado para o consumo da usuária. 2. Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária”
(TJMT Apelação Cível 0052484-61.2015.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE em 04/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – IMÓVEL DESABITADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PEDIDO FORMAL DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a improcedência da ação se, não há a demonstração de que o imóvel relativo à unidade consumidora objeto da presente ação não se encontrava habitado, além de não haver nos autos nenhuma prova do pedido formal do autor para suspender o fornecimento de água, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.-
(TJMT Apelação Cível : 0058233-59.2015.8.11.0041, DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mas deixo de majorar os honorários recursais porquanto já fixados em patamar máximo, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020